Tribunal: TJPA
Processo: 0001443-14.2018.8.14.0026
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001443-14.2018.8.14.0026

RECORRENTE: KARINA GOMES DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma de decisão que nomeou defensor dativo para sua defesa da apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a nomeação de defensor dativo sem prévia intimação da ré e do advogado anteriormente constituído configura nulidade processual por cerceamento de defesa, exigindo a renovação dos atos instrutórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de demonstração concreta e efetiva de prejuízo à ré afasta a alegação de nulidade processual.

4. A atuação diligente do defensor dativo, com a prática de atos processuais em benefício da ré, como pedido de revogação de prisão preventiva, substituição por prisão domiciliar e apresentação de alegações finais, revela a inexistência de prejuízo.

5. O reconhecimento de nulidade no processo penal exige a demonstração do prejuízo, conforme o princípio da instrumentalidade das formas previsto no art. 563 do Código de Processo Penal e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de demonstração concreta de prejuízo afasta a nulidade processual por nomeação de defensor dativo. 2. A nulidade no processo penal depende da comprovação do efetivo prejuízo, conforme o art. 563 do Código de Processo Penal.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, III; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC nº 115.941/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Belém (PA), 28 de abril a 7 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Karina Gomes da Silva interpõe recurso em sentido estrito

contra decisão do Juízo da Vara Única de Jacundá/PA, proferida nos autos de processo em que foi pronunciada pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, III, do CP (ID 20072403 - pág. 9 e ID 20072404 - págs. 1/2).

A recorrente postula pela nulidade da decisão que nomeou advogado dativo para seu patrocínio, requerendo que seja determinado o retorno dos autos à fase instrutória, com a devida intimação para que se manifeste sobre a manutenção do mandato anteriormente outorgado ao advogado por ela constituído, bem como a intimação deste, para que também informe se deseja continuar a prestar os serviços advocatícios (ID 20072405 – págs. 6/12).

O Ministério Público contrarrazoou pelo desprovimento do recurso (ID 20072406, págs. 5/9), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça (ID 24482921).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

No ponto, o pleito pela nulidade não comporta acolhimento, uma vez que não ficou demonstrado, de forma concreta e efetiva, qualquer prejuízo à ré pela atuação de advogado dativo em seu favor.

A esse respeito, destaco que considerando não haver defensoria pública atuante na comarca subjacente e a informação de que o advogado Dr. Eden Rodrigo da Silva Melo (OAB/PA 14.683) atuaria somente até a sentença de pronúncia, o juízo de primeiro grau nomeou como defensor dativo o advogado Dr. Antônio Pereira dos Santos Júnior (OAB/PA 25.668) para acompanhar a acusada Karina Gomes da Silva até o encerramento do presente feito (ID 20072398, pág. 4).

Após, em audiência de instrução realizada em 26/08/2018, o advogado nomeado requereu a revogação da prisão preventiva (ID 20072399, págs. 11/12).

Em cumprimento ao despacho de ID 20072400, o advogado nomeado juntou ao autos certidão de nascimento do filho da acusada, além de ter reforçado pedido de revogação da prisão preventiva e a consequente expedição imediata do Alvará de Soltura (ID 20072401, pág. 4/5), tendo o pleito sido deferido com a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar (ID 20072401, pág. 7).

Em seguida, o advogado peticionou aos autos as alegações finais, pleiteando, em síntese, a absolvição sumária da acusada, sob o fundamento de que, além da prática delitiva não restar comprovada, os fatos levam a crer que agiu no contexto de legítima defesa (ID 20072402, págs. 4/7).

Em petitório de ID 20072402 - págs. 9/10, requereu a retirada da tornozeleira eletrônica, sustentando não haver mais motivos para a manutenção, além de informar que a acusada estava grávida novamente.

Diante de tais atos, resta patente a ausência de qualquer prejuízo à ré, porquanto o advogado Antônio Pereira dos Santos Júnior, enquanto atuante no processo, desempenhou suas atividades com zelo profissional, sustentando suas teses defensivas em benefício da acusada, inclusive tendo tido o pleito de revogação da prisão preventiva deferido.

Registre-se, ainda, que as razões recursais sequer indicam eventual linha de defesa diversa que poderia ter sido adotada, caso outro profissional tivesse atuado nos autos em substituição ao advogado dativo nomeado, ou de que forma a renovação dos atos processuais poderia beneficiar a acusada.

Nesse contexto, prevalece o entendimento no sentido de que “a garantia de escolha, pelo acusado, de seu advogado, no entanto, há de ser compatibilizada com o regime das nulidades no processo penal, cujo reconhecimento reclama efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
)” (STJ,
RHC n. 115.941/MG
, Rel. Min Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019), como se deu na espécie.

Ante o quadro, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/05/2025